Tribunal: TJDFT
Processo: 0712934-92.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. TAXA DE CONDOMÍNIO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR, POR PARTE DO CONSUMIDOR ,SOMENTE COM O RECEBIMENTO DAS CHAVES. RECURSO IMPROVIDO.
I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
II. Imperiosa a relativização do princípio do pacta sunt servanda nas relações de consumo, uma vez verificada a existência de cláusula notoriamente desfavorável ao consumidor. A autonomia da vontade não pode ser utilizada como sustentáculo para perpetuar o desequilíbrio contratual em desfavor da parte vulnerável (CDC, Art. 51, IV). Logo, é considerada abusiva a cláusula contratual que atribui ao consumidor a responsabilização pelos pagamentos das taxas condominiais antes da imissão na posse.
III. Isso porque a efetiva posse do imóvel, com a entrega das chaves, é que define o momento a partir do qual surge para o condômino a obrigação de efetuar o pagamento das despesas condominiais, mesmo que haja demora na transmissão da posse provocada por atraso na obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador (TJDFT, Acórdão n.1069061, Câmara de Uniformização, DJE: 23/01/2018).
IV. Nesse passo, a responsabilidade da recorrente pelo adimplemento das quantias atinentes às taxas de condomínio vencidas antes da disponibilização da unidade imobiliária é medida que se impõe, porquanto somente depois da entrega das chaves para o comprador nasce a sua obrigação de arcar com o pagamento das referidas despesas.
V. Irretocável, pois, a condenação da recorrente a restituir à parte autora as despesas condominiais pagas antes da disponibilização da unidade imobiliária (entrega das chaves), devidamente comprovadas por meio do extrato e “nada consta” colacionados (ID.14532454 e 14533841). Ademais, a impugnação aos respectivos documentos deve ser de forma objetiva e consubstanciada de provas, o que não se verifica no presente caso, até porque eles teriam sido fornecidos pelo próprio Condomínio.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, Art. 55).